Tribunal: TJSP
Processo: 0012863-96.2011.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Existência de obscuridade no v. Acórdão que julgou o apelo interposto pelo autor no tocante à cobrança de juros capitalizados. Necessidade de novo julgamento dos embargos opostos. Embargos acolhidos.